Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726692-82.2021.8.07.0003 APELANTE: ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA APELADO: SANDRA DO CARMO XAVIER DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA da sentença exarada sob o ID 43380606 que, nos autos da ação de despejo movida por SANDRA DO CARMO XAVIER, homologou a desistência do pedido de despejo, julgando procedente a cobrança e improcedente a reconvenção. Na origem, SANDRA DO CARMO XAVIER ajuizou ação de despejo por falta de pagamento, sob o fundamento de que o requerido descumpriu obrigações de pagamento de aluguel e despesas ordinárias. Pediu liminar e, ao final, a resolução do contrato de locação, com condenação do requerido ao pagamento da dívida (ID 43380383). O pedido liminar foi deferido (ID 43380393), tendo a autora informado o abandono do imóvel e desistido do pedido de despejo (ID 43380397). O requerido contestou, alegando o descabimento da ordem de despejo, bem como a cobrança indevida. Afirmou que realizou benfeitorias, como troca da calha, conserto do portão e de infiltração. Pediu indenização por danos morais e a condenação à litigância de má-fé (ID 43380533). A autora contestou a reconvenção (ID 43380539). O pedido de gratuidade foi deferido ao requerido (ID 43380546), realizando-se audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas Emídio e Luciana (ID 43380594). Após a apresentação de alegações finais (IDs 43380602 e 43380605), julgaram-se os pedidos da seguinte forma: a) homologação do de desistência no tocante ao despejo; b) procedência do de cobrança, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.615,76 (sete mil, seiscentos e quinze reais e setenta e seis centavos), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 10%, a contar da última atualização constante do processo, 06/10/2021; e c) improcedentes os da reconvenção (ID 43380606). O requerido interpõe apelação, referindo que as benfeitorias realizadas foram necessárias, aplicando-se o art. 35 da Lei n. 8.245/91. Consignou que tem direito de retenção, pedindo provimento (ID 43380615). A apelada contrarrazoa, asseverando que o apelante concordou, no contrato, que qualquer benfeitoria seria submetida previamente à autorização do locador, cláusula válida à luz da Súmula n. 335 do Superior Tribunal de Justiça (ID 43380620). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) Neste caso, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização pela realização de benfeitorias, objeto deste recurso, por existir expressa previsão contratual (cláusula 4a) de que qualquer benfeitoria deveria ser previamente submetida à avaliação do locador, o que não foi respeitado pelo locatório; além disso, assentou que não havia prova da realização da suposta benfeitoria (ID 43380607). O apelante, por sua vez, afirmou que as benfeitorias realizadas eram necessárias e dispensavam autorização. Da análise integral do recurso, verifica-se que, em nenhum momento, o apelante mencionou a cláusula 4a do contrato, fundamento central da sentença, tampouco defendeu eventual ilegalidade dessa previsão. Além disso, não se apontou de onde foi extraída a conclusão de que foi provada a realização da suposta benfeitoria. Portanto, é caso de não conhecimento do recurso, o que reconheço de forma monocrática. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator